Tribunal: TJMT
Processo: 1029015-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029015-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), MILTON CARLOS DE SENA MAGALHAES - CPF: 690.492.541-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA FIXADO EM DESACORDO COM O CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou a retificação do valor da causa nos embargos à execução, com recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou incapacidade financeira e requereu a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

O agravante é servidor público com rendimento líquido mensal superior a R$ 5.000,00, tendo sido atribuído valor estimativo de R$ 1.000,00 à causa, embora o valor da execução supere R$ 43.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita diante da alegação de insuficiência econômica por servidor público com renda líquida comprovada; e (ii) saber se é legítima a fixação provisória de valor da causa em patamar estimado inferior ao valor da execução, para fins de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Comprovação documental de rendimento superior ao salário mínimo não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, especialmente quando ausente prova concreta de comprometimento do mínimo existencial.

Diante da comprovação de dificuldade financeira momentânea, admite-se o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e das normas locais da Corregedoria do TJMT.

O valor da causa deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico perseguido, nos termos dos arts. 291 e 292, II, do CPC, sendo incabível valor simbólico fixado de forma unilateral pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva de insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando presentes elementos que infirmem a presunção legal. 2. É admissível o parcelamento das custas processuais em caso de dificuldade financeira momentânea, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. 3. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico impugnado, vedada a atribuição de valor meramente estimativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton Carlos de Sena Magalhães contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos embargos à execução, ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado,

indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa, de modo que corresponda ao valor integral da execução ou ao proveito econômico perseguido, com o recolhimento das custas respectivas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo douto magistrado de primeiro grau não se mostra acertada, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça viola seu direito fundamental de acesso à jurisdição, especialmente diante do estado de superendividamento em que se encontra, situação que compromete integralmente sua renda mensal, a qual, somadas as dívidas bancárias e as despesas básicas, revela-se insuficiente para suportar as despesas do processo. Argumenta que a negativa do benefício inviabiliza o prosseguimento da ação, conduzindo à sua extinção sem a devida apreciação do mérito.

Defende, ainda, a necessidade de correção do valor atribuído à causa, sustentando ser cabível a fixação provisória em
R$ 1.000,00 (mil reais)
até que, mediante a produção de prova pericial, seja possível apurar o efetivo montante controvertido. Ao final, requer a reforma da
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 310872898).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Milton Carlos de Sena Magalhães opôs embargos à execução em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa, de modo que corresponda ao valor integral da execução ou ao proveito econômico perseguido, com o recolhimento das custas respectivas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre o agravante, aduzindo em
síntese, que a decisão proferida pelo douto magistrado de primeiro grau não se mostra acertada, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça viola seu direito fundamental de acesso à jurisdição, especialmente diante do estado de superendividamento em que se encontra, situação que compromete integralmente sua renda mensal, a qual, somadas as dívidas bancárias e as despesas básicas, revela-se insuficiente para suportar as despesas do processo. Argumenta que a negativa do benefício inviabiliza o prosseguimento da ação, conduzindo à sua extinção sem a devida apreciação do mérito.

Defende, ainda, a necessidade de correção do valor atribuído à causa, sustentando ser cabível a fixação provisória em
R$ 1.000,00 (mil reais)
até que, mediante a produção de prova pericial, seja possível apurar o efetivo montante controvertido. Ao final, requer a reforma da
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, observa-se que o agravante é servidor público estadual, percebendo remuneração bruta mensal de
R$ 13.994,53 (treze mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)
,
com descontos que totalizam
R$ 8.990,32 (oito mil, novecentos e noventa reais e trinta e dois centavos)
, resultando em rendimento líquido de
R$ 5.004,21 (cinco mil e quatro reais e vinte e um centavos)
, conforme contracheque acostado aos autos.

Embora alegue enfrentar dificuldades financeiras em razão de compromissos diversos e situação de endividamento, não há demonstração concreta de que o pagamento das custas processuais inviabilizaria o atendimento de suas necessidades básicas ou comprometeria o mínimo existencial.

Como bem observou o magistrado de origem, o valor líquido percebido não evidencia situação de absoluta hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios que corroborem a alegada incapacidade financeira. Destacou-se, ainda, que o agravante atribuiu aos embargos valor simbólico de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, em desconformidade com o disposto no
artigo 291 do CPC
, segundo o qual o valor da causa, nos embargos à execução, deve corresponder ao valor da execução ou ao proveito econômico efetivamente impugnado (id. 309804898).

Dessa forma, não há nos autos comprovação idônea da suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais. A mera existência de dívidas ou obrigações financeiras, por si só, não configura estado de miserabilidade jurídica, tampouco autoriza a transferência ao Estado de encargos que competem à parte.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea da agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Assim, embora o agravante não preencha os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça, é possível a
modulação do benefício
, permitindo-lhe o
parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas
, medida que concilia o direito de acesso à justiça com a necessária responsabilidade processual da parte.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

No tocante ao
valor da causa
, constata-se que o juízo a quo determinou sua retificação, para que corresponda ao montante total da execução ou ao proveito econômico efetivamente perseguido, em conformidade com os
arts. 291 e 292, II, do CPC
.

Na espécie, o agravante atribuiu valor meramente estimativo de
R$ 1.000,00
, justificando a necessidade de posterior apuração pericial. Todavia, como corretamente observou o magistrado, a inicial já contém os valores dos contratos questionados e o montante consolidado da execução cerca de
R$ 43.290,10
, sendo, portanto, possível mensurar o conteúdo econômico pretendido.

Desse modo, a determinação judicial de retificação do valor da causa encontra-se amparada na legislação processual, devendo ser
mantida
para preservar a coerência entre o pedido formulado e o benefício econômico efetivamente almejado.

Diante do exposto
, mantenho o indeferimento da justiça gratuita,
autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025